Tribunal: TJSP
Processo: 1004196-39.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DIANTE DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DA ÁREA – NECESSIDADE – TRANSFORMAÇÃO EM NOVA POSSESSÓRIA, CONTRA PARTES DIVERSAS, OCUPANTES DE OUTRA ÁREA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004196-39.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO -
COHAB, são apelados EDVALDO DA SILVA, MARIA MANUELLA
LINHARES DA SILVA, VANDERLEI FRANCESCONI JUNIOR, DIEGO
PEREIRA VASCONCELOS, CAMILA DA PAZ ARAUJO, GERSON FELIX
DE SOUSA, ANTONIO DE ALMEIDA SILVA, ZINA OLIVEIRA ADILEU,
IRAILDES CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CELEN CRISTINA BORGES DA
SILVA, GUILHERME LUCAS SANTOS, IRENALDO SANTOS DE NOVAIS,
GILVANDA ALMEIDA DOS SANTOS MELO, VIVIANE GOMES DA
SILVA, WASHINGTON MENDES XAVIER, CAIO FERREIRA LIMA DA
SILVA, CRISTIANO DE MATOS SOARES, LUCIANA MARIA DA SILVA,
CLEIDE FRANÇA DE ALMEIDA, CESAR SANTANA DE JESUS, CARMEN
AMARANTE DE SANTANA e ALINE MELO SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004196-39.2018.8.26.0010 - São Paulo
2
VOTO No 36.438
APELAÇÃO CÍVEL No 1004196-39.2018.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO COHAB/SP
APELADOS: GILVANDA ALMEIDA DOS SANTOS MELO E OUTROS
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
DIANTE DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DA
ÁREA NECESSIDADE TRANSFORMAÇÃO EM
NOVA
POSSESSÓRIA,
CONTRA
PARTES
DIVERSAS, OCUPANTES DE OUTRA ÁREA

INADMISSIBILIDADE

SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de reintegração de posse movida pela
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
COHAB/SP
contra Gilvanda Almeida dos Santos Melo e outros, extinto o processo
sem julgamento do mérito pela r. sentença de fls. 113 com base no art.
485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da
perda superveniente do objeto.
A autora apelou, reclamando da falta de concessão de prazo
para corrigir o vício antes do decreto de extinção, no mérito buscando
reforma, sustentando em suma que outros ocupantes permanecem na
área objeto da demanda, o que justifica plenamente o aditamento
requerido.
Recurso regularmente processado, sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004196-39.2018.8.26.0010 - São Paulo
3
É o relatório.
Incumbe, registrar, antes de mais nada, que não sendo caso
de vício suscetível de correção, não há lugar para cogitar-se de aplicação
do art. 317 do estatuto processual civil.
Relativamente ao mérito, despropositado o inconformismo.
Com efeito, basta simples leitura da inicial e documentos
que a instruem em confronto com a petição de fls. 93/94 e documentos
que a acompanham para verificar que segundo a própria autora houve
“de forma pacífica e amigável a desocupação e desfazimento das
construções da área objeto da lide”.
Sendo assim, a única solução cabível era mesmo a extinção
do feito sem resolução do mérito, nunca sua transformação em nova
possessória, contra partes diversas, ocupantes de outra área, o que deve
ser buscado em ação distinta.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR